Tribunal: TJES
Processo: 0031700-59.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031700-59.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ROSANGELA MARIA LEAL DE MORAES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE 13/11/2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com professora e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a parte do período laboral. O recorrente sustenta a aplicação da prescrição quinquenal e a validade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contrato de trabalho temporário, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF e da modulação de seus efeitos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidou o entendimento de que, para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 31/10/2019, portanto, antes do marco final estabelecido pela modulação, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 30 anos, afastando a tese recursal de prescrição quinquenal.

5. As sucessivas e contínuas renovações de contrato temporário para o exercício de atividade permanente (professora) descaracterizam a natureza excepcional e transitória da contratação, violando a regra do concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal), o que acarreta a nulidade do vínculo.

6. Declarada a nulidade do contrato de trabalho, é devido o depósito do FGTS correspondente ao período de serviço prestado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Para as ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13 de novembro de 2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, em observância à modulação de efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF. 2. A renovação sucessiva de contratos temporários para o desempenho de atividades de caráter permanente configura burla à exigência constitucional de concurso público, gerando a nulidade do contrato e o consequente direito do servidor aos depósitos do FGTS do período trabalhado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0031700-59.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:
ROSANGELA MARIA LEAL DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE 13/11/2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com professora e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a parte do período laboral. O recorrente sustenta a aplicação da prescrição quinquenal e a validade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de contrato de trabalho temporário, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF e da modulação de seus efeitos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidou o entendimento de que, para ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 31/10/2019, portanto, antes do marco final estabelecido pela modulação, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 30 anos, afastando a tese recursal de prescrição quinquenal.

5. As sucessivas e contínuas renovações de contrato temporário para o exercício de atividade permanente (professora) descaracterizam a natureza excepcional e transitória da contratação, violando a regra do concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal), o que acarreta a nulidade do vínculo.

6. Declarada a nulidade do contrato de trabalho, é devido o depósito do FGTS correspondente ao período de serviço prestado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Para as ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13 de novembro de 2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, em observância à modulação de efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF. 2. A renovação sucessiva de contratos temporários para o desempenho de atividades de caráter permanente configura burla à exigência constitucional de concurso público, gerando a nulidade do contrato e o consequente direito do servidor aos depósitos do FGTS do período trabalhado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança do FGTS
ajuizada por
ROSANGELA MARIA LEAL DE MORAES

em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que exerceu a função de professora junto ao requerido, contratada temporariamente nos anos de 2002 a 2013. Afirma que a contratação é nula, dada a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da contratação temporária. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, a condenação do ente público requerido ao pagamento dos valores relativos ao FGTS que não foram depositados durante o vínculo laboral.

Em contestação (págs. 48/73 do arquivo digital), o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (pág. 47/52 do volume 02), com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a Autora e o demandado, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS a Requerente, referente ao período de 19/10/2009 até 20/12/2013, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária objeto da presente ação, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o município requerido interpôs Recurso Inominado (págs. 56 e ss), buscando a reforma da sentença, sob o argumento que deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal. No mérito propriamente dito, defendeu a validade da contratação.

A autora apresentou contrarrazões c/c recurso inominado (págs. 20/40 do volume 03), arguindo preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso da Fazenda Municipal e provimento do recurso da autora, para reformar a sentença e condenar o município ao pagamento das verbas fundiárias em todo o período de nulidade, assim como os seus reflexos nas verbas sociais, e dano moral.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pelo requerido, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Por outro lado,
não conheço
dos pedidos de reforma formulados em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Vale registrar que nos Juizados Especiais não cabe sequer recurso adesivo. Pretendendo a autora insurgir-se contra a sentença, deveria ter manejado o recurso adequado tempestivamente.

Afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pela autora/recorrida em contrarrazões. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, o município recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a análise dos contratos firmados entre as partes e o direito da autora/recorrida receber FGTS;

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
no meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
31/10/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Portanto, não há que se falar em reforma na sentença nesse tocante.

Quanto ao mérito propriamente dito, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, os documentos dos autos demonstram que a autora manteve vínculos com o Município em diferentes períodos. Contudo, no intervalo entre
19/10/2009 e 20/12/2013
, os contratos foram renovados sucessivamente, com curtos ou inexistentes intervalos entre eles.

Transcrevo, por sua pertinência, o trecho da sentença que abordou a questão:

Ocorre, que do terceiro ao quinto vínculo os contratos foram renovados sucessivamente (19/10/2009 a 23/12/2011, 02/02/2010 a 23/12/2010 e 01/02/2012 a 20/12/2013), o que não ocorreu do sexto vínculo em diante, conforme se extrai do documento de fls. 14. 0 longo período pelo qual a Requerente exerceu a atividade (mais de 04 anos consecutivos, do terceiro até o quinto vínculo), a meu ver, descaracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço não se enquadra nas exceções constitucionais a obrigatoriedade do concurso público.

De fato, as renovações contínuas para o desempenho de atividade permanente, como a de professor, descaracterizam a natureza excepcional e transitória da contratação, violando a regra do concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

Reconhecida a nulidade do contrato, é devido o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 363 do TST e na Súmula nº 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso,
dando
provimento ao mesmo
para julgar improcedentes os pedidos autorais considerando a ocorrência da prescrição em relação a todo o período cobrado. Sem custas ou honorários, considerando o resultado do julgamento
. É como voto.